Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-22.2025.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL YOUTUBE. REMOÇÃO DE CANAL. VIOLAÇÃO ÀS POLÍTICAS DE USO COMPROVADA. LIBERDADE CONTRATUAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL MÍNIMA. LEGITIMIDADE DA DESATIVAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, vinculados à desativação de canal mantido na plataforma YouTube.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a necessidade de comprovação de três avisos prévios no prazo de 90 dias; (ii) a proporcionalidade da medida de exclusão do canal; (iii) a existência de dano moral indenizável; e (iv) subsidiariamente, o direito à restituição de vídeos e dados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica ostenta natureza de consumo. O autor utiliza os serviços disponibilizados pela ré na condição de destinatário final e a possível percepção de ganhos, decorrentes da monetização de vídeos, não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E embora o serviço seja ofertado sem custo direto, a plataforma aufere rendimentos indiretos a partir do conteúdo disponibilizado e acessado pelos usuários, circunstância que reforça a incidência da legislação consumerista. No mesmo sentido: Acórdão 1711691, 0758120-09.2022.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJe: 16/06/2023.
5. À luz da teoria do diálogo das fontes - aplicação conjunta e coordenada das normas do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor - , deve ser compatibilizada a proteção do consumidor e a preservação da autonomia privada, da liberdade contratual e da força obrigatória dos contratos, admitindo-se a intervenção judicial de forma excepcional e nos limites legais (CC, art. 421).
6. Os termos de uso da plataforma YouTube estabelecem as hipóteses de suspensão ou encerramento de canais, dentre elas políticas específicas destinadas a coibir spam, práticas enganosas e golpes, assim como a proibir conteúdos que infringem a lei de direitos autorais aplicável.
7. A ré comprovou que o autor realizou transmissão irregular de evento esportivo protegido por direitos autorais, acompanhada da solicitação de PIX e indicação do respectivo QR Code, circunstâncias que autorizam a adoção das medidas previstas contratualmente (art. 373, II, do CPC). O autor, por outro lado, não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude do conteúdo ou de afastar a autoria da publicação.
8. Os termos de uso autorizam o encerramento do canal após a aplicação de três avisos e também de forma imediata, nas hipóteses de violações graves ou reiteradas das diretrizes da comunidade, assegurado ao usuário o contraditório diferido mediante recurso administrativo.
9. Configurada a gravidade da conduta do autor, não se verifica desproporcionalidade na medida adotada pela ré, de forma que deve ser afastado o direito indenizatório pleiteado. Não compete ao Poder Judiciário redefinir critérios contratuais válidos, sob pena de indevida intervenção estatal em relação jurídica regida pela autonomia privada e pela livre iniciativa. No mesmo sentido: Acórdão 1785603, 0707261-40.2023.8.07.0020, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 24/11/2023.
10. No tocante ao pedido subsidiário, de igual forma, a sentença não merece reparos. Reporto-me aos fundamentos adotados pelo juiz sentenciante: "[..] o autor foi cientificado, quando da criação da conta, a respeito da relevância do armazenamento dos vídeos em outro local, dada a impossibilidade de realização de download dos vídeos quando, por exemplo, eles tenham sido removidos do YouTube. Demais disso, acolher tal requerimento possibilitaria ao autor, novamente, transmitir indevidamente conteúdo de terceiros, em grave violação às regras de direito autoral".
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3o, 373, II, e 98, § 3o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e VI, e 14; CC, arts. 421, 421-A, III, 186 e 927; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1711691, 0758120-09.2022.8.07.0016, Rel. Giselle Rocha Raposo, julgado em 14/06/2023, DJe 16/06/2023; TJDFT, Acórdão 1785603, 0707261-40.2023.8.07.0020, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, julgado em 22/11/2023, DJe 24/11/2023.